Tribunal: STF
Processo: RE 403739
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
AGRAVO - OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se ataca,
   as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O
   silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si
   só, a levar à manutenção do que assentado. Frente ao descompasso
   entre o ato impugnado e as razões do agravo, este transparece
   como sendo meramente protelatório.
        AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO
   - MULTA. Surgindo do exame do agravo a convicção sobre o caráter
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista
   no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.